Tribunal: STF
Processo: ARE 987398
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Imunidade recíproca. INFRAERO. Empresa pública prestadora de serviço público. Imunidade recíproca. Extensão. Data do fato gerador. Necessidade de reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, reafirmou seu entendimento jurisprudencial e concluiu pela possibilidade de extensão da imunidade tributária recíproca à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, na qualidade de empresa pública prestadora de serviço público. 



    2. Acórdão recorrido que registrou serem os períodos questionados, anteriores à Lei nº 12.648/2012. Necessidade de reanálise da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido. Determino a majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.